Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMPRAS REALIZADAS MINUTOS DEPOIS. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO IMEDIATO DO CARTÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
1. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
2. Verifica-se que o consumidor teve seu cartão de crédito furtado, o que viabilizou a realização de compras mediante fraude minutos depois. A conduta criminosa, alheia à atividade bancária, acabou por propiciar a consumação da fraude, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, sobretudo porque as compras estão dentro do perfil de consumo do correntista e porque não ficou comprovado o imediato pedido de bloqueio do cartão pelo correntista, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
3. A Súmula n.o 479 do STJ não se aplica ao presente caso, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo recorrente. Precedentes: Acórdãos 1710588 e 1690126.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita deferida.
5. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.